Tribunal: TJBA
Processo: 8042533-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042533-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: R. V. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, limitou provisoriamente a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas vezes a mensalidade do plano contratado, em ação ajuizada por representante legal de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a fim de viabilizar a continuidade do tratamento multidisciplinar. A operadora alega julgamento extra petita e defende a legalidade da cobrança com base em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que limitou a coparticipação configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de coparticipação que eleva substancialmente o custo mensal do tratamento médico, comprometendo seu acesso e continuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que limitou a coparticipação não configura julgamento extra petita, pois se manteve dentro dos limites da causa de pedir, relacionada à alegada abusividade da cobrança, em conformidade com os arts. 141 e 322, § 2º, do CPC, e com o princípio da congruência.

4. O juiz pode, no exercício do poder geral de cautela, adotar solução intermediária entre o pedido e a resistência apresentada, desde que fundada na causa de pedir e voltada à proteção de direito fundamental, como o direito à saúde da criança com TEA.

5. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, deve ser efetivado com prioridade absoluta quando envolver menor de idade, conforme art. 227 da CF/1988.

6. Embora seja legal a cobrança de coparticipação, conforme art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, tal cobrança não pode inviabilizar o acesso aos serviços médico-assistenciais, sob pena de configurar desequilíbrio contratual.

7. A cláusula de coparticipação deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 47), considerando a hipossuficiência do contratante e a função social do contrato.

8. A limitação provisória da cobrança ao dobro da mensalidade, adotada pelo juízo de origem, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assegura o tratamento médico essencial e não impõe risco comprovado à sustentabilidade financeira da operadora.
9. O entendimento está em consonância com precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de limitação judicial da coparticipação em hipóteses de manifesta onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes ci
tados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 141, 300 e 322, § 2º; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII.

J
urisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp nº 1.817.729/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.270.321/RS; STJ, AgInt no REsp 1.790.810/SP; STJ, AgInt no REsp 1.812.237/SP; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001368-56.2022.8.13.0775, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 07.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1044418-65.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
4
2
53
3-4
6
.2024
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como Agravado
R.
V
.
D.
O.
S.
Rep. Por
MARIA ANDREINA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07